Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709278-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO MARQUEZ AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARNALDO MARQUEZ (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0012463-73.2012.8.07.0004), ajuizada em face de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA (executado), indeferiu pedido de penhora de imóvel identificado como unidade 105, do bloco B, do Condomínio Flex Gama, tendo em vista que sua propriedade está registrada em nome de terceiro, e intimou o agravante para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 116835254, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 33873364), o agravante narra que, recentemente, tomou conhecimento que o Condomínio Flex Gama ajuizou ação de cobrança em face da ora agravada, tendo em vista o não pagamento de débitos condominiais da unidade indicada à penhora. Afirma que nos autos da ação de cobrança consta o termo de entrega das chaves do imóvel feita por CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em favor de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA, bem como boletos de condomínio em nome do clube e mensagens de e-mail, os quais comprovam que o apartamento pertence à executada/agravada. Diz que, no bojo daquele processo, a ora agravada apenas contestou os cálculos de atualização, mas não negou a propriedade do bem. Argumenta que, por má-fé, a agravada não registra a propriedade do imóvel em seu nome e o mantém em nome de terceiros, tendo em vista as diversas dívidas contraídas. Afirma que não importa se o bem está registrado em nome do executado, considerando que há prova suficiente que a ele pertence, de modo que deve responder à execução com todos os seus bens, na forma do artigo 789, do Código de Processo Civil. Acrescenta que a hipótese não se enquadra nas exceções previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil, e que a penhora se enquadra no disposto no inciso V, do artigo 835, do mesmo diploma legal. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 33873365). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Com efeito, os documentos colacionados aos autos pelo agravante demonstram a possibilidade de o bem indicado à penhora estar na posse da executada/agravada e que ela possa ter, em relação ao bem, algum direito de aquisição, decorrente de contrato de promessa de compra e venda, que inclusive poderia ser objeto de constrição, à luz do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Contudo, a posse apontada não se confunde com a propriedade, requisito essencial ao deferimento da pretendida penhora do imóvel. Isso porque, na hipótese de bem imóvel, somente a tradição solene, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, constitui o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.227, do Código Civil. O § 1o, do artigo 1.245, do Código Civil, é expresso ao estabelecer que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Sem tal formalidade, não resta atendido o pressuposto do artigo 789, do Código de Processo Civil, pelo qual o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação. Logo, a rigor, se o imóvel não integra o patrimônio do devedor, não é bem de sua propriedade, mas, sim, de terceiro que, no caso, não integra a lide. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator